Tribunal: TJSP
Processo: 2061359-19.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reintegração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação Rescisória – Ação de Obrigação de Fazer – Improcedência do pedido de reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado – Acórdão da C. 7a Câmara de Direito Público – Pedido rescindente fundado em "prova nova" e violação à norma jurídica – Alegada necessidade da realização de perícia médica para a comprovação dos quadros de depressão e transtornos de adaptação desde 1993 –

Ementa:
Ação Rescisória – Ação de Obrigação de Fazer – Improcedência do pedido de reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado – Acórdão da C. 7a Câmara de Direito Público – Pedido rescindente fundado em "prova nova" e violação à norma jurídica – Alegada necessidade da realização de perícia médica para a comprovação dos quadros de depressão e transtornos de adaptação desde 1993 – Consequente aposentadoria por invalidez – Art. 966, V e VII, do CPC – Inexistência da mencionada prova nova e nem justificativa para o deferimento do pleito de perícia, cuja realização não ocorreu nos autos da ação de conhecimento já transitada em julgado por postura processual do próprio autor – Prova possível de ser realizada à época e cuja existência não era ignorada por ele – Em suma, a pretensão de se dar início agora à perícia é indevida e a causa não está inserta em nenhuma das hipóteses do artigo 966, CPC – Ausência de vício apto a ensejar a rescisão da coisa julgada – Tentativa da parte de rediscutir no Judiciário uma questão já exaurida no julgamento da ação originária – Improcedente o pedido veiculado na presente ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2061359-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor JOSÉ
WILSON RIBEIRO LESSA, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória
V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rafael Perales de Aguiar.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), REINALDO MILUZZI, MARIA OLÍVIA
ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
2
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000
Autor: José Wilson Ribeiro Lessa
Réu: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 35589
Ação Rescisória
Ação de Obrigação de Fazer

Improcedência do pedido de reintegração aos quadros da
Polícia Militar do Estado Acórdão da C. 7a Câmara de
Direito Público Pedido rescindente fundado em “prova
nova” e violação à norma jurídica Alegada necessidade
da realização de perícia médica para a comprovação dos
quadros de depressão e transtornos de adaptação desde
1993
Consequente aposentadoria por invalidez
Art.
966, V e VII, do CPC Inexistência da mencionada prova
nova e nem justificativa para o deferimento do pleito de
perícia, cuja realização não ocorreu nos autos da ação de
conhecimento já transitada em julgado por postura
processual do próprio autor
Prova possível de ser
realizada à época e cuja existência não era ignorada por ele
Em suma, a pretensão de se dar início agora à perícia é
indevida e a causa não está inserta em nenhuma das
hipóteses do artigo 966, CPC Ausência de vício apto a
ensejar a rescisão da coisa julgada Tentativa da parte de
rediscutir no Judiciário uma questão já exaurida no
julgamento da ação originária
Improcedente o pedido
veiculado na presente ação.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por
José Wilson Ribeiro Lessa contra r. decisão transitada em julgado
(Processo no 0003350-12.2015.8.26.0053), que julgou improcedente
o seu pedido de reintegração aos quadros da Polícia Militar do
Estado.
O autor alega a existência de hipótese
ensejadora da ação rescisória (art. 966, V e VII, do CPC). Há prova
nova e relevante atestadora de sua incapacidade desde os idos de
1993. A requerida exoneração foi resultante de tal quadro
psiquiátrico que enfrentava. O laudo do médico psiquiatra sobreveio
após o trânsito em julgado. Entende não ter havido coisa julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
3
material. É clara a nulidade do ato administrativo (exoneração), pois
à época não gozava de plena higidez física e mental. Cita
jurisprudência. Requer, ao final, concessão de tutela antecipada e os
benefícios da justiça gratuita (fls. 1/22).
Foi concedida a gratuidade da justiça,
indeferida a antecipação da tutela e determinado o processamento
da ação, com apresentação de contestação às fls. 187/198.
Réplica às fls. 208/223.
Demais manifestações das partes às fls. 232
e ss..
Por fim, a D. e I. Procuradoria de Justiça
deixou de ofertar parecer por entender descabido na espécie.
É o relatório.
2.
Julgo
improcedente
o
pedido
de
rescisão da coisa julgada formada.
Primeiramente,
despicienda
a
perícia
requerida às fls. 279/280, visto que não fora trazida prova nova a
embasar a presente ação rescisória e tal prova dita como nova
deveria ter o condão de per si dar embasamento ao presente pedido.
Sustenta ser nula sua exoneração (a pedido)
da Polícia Militar, pois não gozava de plena higidez física e mental já
em 1993 e que esta incapacidade só veio atestada após o trânsito em
julgado da ação de reintegração. Relata, ainda, erro do ex-patrono no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
4
patrocínio desta.
Conforme já sustentei, não cabe a este
Relator tecer considerações acerca da forma como seu ex-patrono o
defendeu na ação de reintegração, mas sim sobre eventual hipótese
de cabimento/procedência da rescisória.
Da análise das alegações e de todo o
processado na ação de reintegração, constata-se, de fato, como bem
aduzido pela Fazenda-ré que o autor não fez uso do documento (no
caso, da prova) por desídia ou negligência.
Neste ponto, inclusive minha decisão de fls.
183/184, quando da apreciação do pedido de tutela antecipada:
“Anoto, porém, que a alegada prova nova foi
lançada por quem, segundo ele mesmo informou, já lhe tratava
desde o início de sua pretensa incapacidade, não se podendo
cogitar, portanto, que não pudesse ser obtida antes, porquanto trata-
se simplesmente de laudo em que afirmada a eventual incapacidade,
com acréscimo de que não se tem notícia de declaração judicial de
interdição ou de qualquer medida que fizesse ser considerado como
impossibilitado de compreender seu ato de exoneração voluntária.
Se
não
houve
pedido,
na
ação
de
reintegração, quanto à realização de perícia médica que pudesse
constatar a existência da doença, tal não pode ser interpretado
como cerceamento de defesa ou causa de nulidade da respeitável
sentença de primeiro grau.”
Na fase de especificação de provas na ação
originária, aliás, o próprio autor requereu o julgamento antecipado
do feito.
Dispõe o artigo 966, VII, do Novo Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
5
Processo Civil tipifica expressamente:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada
em julgado, pode ser rescindida quando:
VII
obtiver o autor, posteriormente ao
trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável.”
Documento novo, na lição de Barbosa
Moreira, “é aquele que o autor não pôde fazer uso por circunstâncias
alheias e estranhas à vontade da parte. Além disso, “não fica ao arbítrio
das partes, que se socorrem da ação rescisória, terem, ou não, procurado o
documento:
devem
provar
que
havia
“impossibilidade”
(não mera
dificuldade) em produzir o documento, para ser caracterizado como novo. A
alegação é apenas quando do “documento”, sobre sua existência: quanto à
impossibilidade, não basta simplesmente alegar, sendo essencial a prova
cabal, concludente, completa, exatamente pelo objetivo visado atingir a
coisa julgada” (Alcides Mendonça Lima, in RT. 503/54).
Ademais, “por prova nova deve entender-se
aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência
era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso -
portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo.
São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os
depoimentos e os testemunhos. (...)"1.
Em suma, o autor pretende rediscutir os
fatos já cobertos pelo manto da coisa julgada, encontrando óbice no
fato de que as questões invocadas foram objeto da controvérsia
devidamente apreciada pela decisão rescindenda. Nos termos do
acórdão da C. 7a Câmara de Direito Público:
1 NERY e NERY. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, pág. 2.060

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
6
“Não bastasse, quando instado pelo Juízo a quo,
a f. 59, a especificar as provas que pretendia produzir, tais como a pericial,
momento processual oportuno para o apelante robustecer seu pleito,
declinou (f. 62).
Ora, cabendo a quem alega o ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do NCPC), esperava-se
que o autor comprovasse sua alegação.
Não é demais registrar não ser possível presumir
a incapacidade da pessoa para tomar parte em atos jurídicos, sobretudo
quando envolvida a Administração. Dessarte, a improcedência dos pedidos
era mesmo de rigor, inexistindo, pois, fundamento apto à modificação do
julgado.”
Por fim, não há que se falar ainda em erro
de fato ou em manifesta ofensa à ordem jurídica.
Como
dito,
na
ação
originária
fora
possibilitada às partes a dialética processual, instrução probatória,
recursos, etc..
Na lição de Antonio Carlos Marcato e outros:
“O erro de fato não autoriza a rescisão da
sentença e o proferimento de nova decisão por má avaliação da
prova ou da matéria controvertida em julgamento. Não se trata de
uma 'nova chance' para rejulgamento da causa. Muito
diferentemente, o erro de fato que autoriza a ação rescisória é o
que se verifica quando a decisão leva em consideração fato
inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste nos autos.
Erro de fato se dá, por outras palavras, quando existe nos autos
elemento capaz, por si só, de modificar o resultado do julgamento,
embora ele não tenha sido considerado quando de seu
proferimento ou, inversamente, quando leva-se em consideração
elemento bastante para o julgamento que não consta dos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
7
processo. Daí ser uníssona a doutrina em listar os pressupostos
que devem se fazer presentes para o cabimento da ação rescisória
por este fundamento: (a) o 'erro' deve ser o fundamento suficiente e
bastante da sentença. Sem ele a sentença seria diversa; (b) a
apuração do 'erro' deve prescindir de qualquer atividade
probatória complementar, inclusive na ação rescisória. Deve ser
detectado primu icto oculi a partir do exame dos autos em que
proferida a decisão que se pretende rescindir; (c) não pode ter
havido qualquer espécie de controvérsia entre as partes ou com o
julgador a respeito do que entende pelo 'erro'; (d) não pode, por fim,
ter havido pronunciamento judicial acerca do 'erro'. Não se trata,
portanto, de caso de rejulgamento calcado na circunstância de que
dado indispensável para o deslinde da causa não foi
adequadamente atentado quando do proferimento da decisão e, ao
que tudo indica, que esse fato tenha aptidão suficiente e por si de
alterar o resultado da demanda. Tanto que a rescisória fundada
exclusivamente nesse fundamento não enseja qualquer instrução
processual nos termos do art. 492. O material carreado aos autos
até o trânsito em julgado da decisão rescindenda deverá ser
suficiente para a detectação do erro de fato.” (“Código de Processo
Civil Interpretado”, São Paulo, Ed. Atlas, 2004, pp. 1480-1481).
Consequentemente, não há causa para
rescindir o v. Acórdão, sendo patente a improcedência da demanda.
Ante a sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a causa
suspensiva de sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça
gratuita (art. 98, § 3°, CPC).
Para efeito de prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas
sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2061359-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35589
8
3. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
improcedente o pedido da ação rescisória.
Sidney Romano dos Reis
Relator